Tribunal: TJBA
Processo: 8068443-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068443-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELA TORRES DA SILVA PINTO Advogado(s): ANDRE MARINHO MENDONCA APELADO: MARIA LUCIA BORGES TORRES DA SILVA e outros Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da ora embargante. A decisão colegiada reformou a sentença apenas para fixar o termo inicial dos aluguéis na data da citação, mantendo a responsabilidade da ocupante exclusiva pelas despesas do imóvel (IPTU e condomínio). A embargante alega omissão quanto ao abatimento de sua cota-parte (1/3) no valor do aluguel e quanto à distribuição dos honorários. Alega, ainda, contradição e reformatio in pejus na imputação integral das despesas do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, especificamente quanto: (i) à necessidade de explicitar o abatimento da cota-parte da proprietária no valor da condenação; (ii) à suposta reformatio in pejus na atribuição de responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais; e (iii) à redistribuição dos ônus sucumbenciais após o parcial provimento do apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita. Apenas se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. Não há omissão quanto ao valor do aluguel. A condenação fixa a obrigação de pagar pelo uso exclusivo de bem comum. O cálculo aritmético da cota-parte devida aos demais herdeiros é matéria de liquidação de sentença, decorrente logicamente da copropriedade, não exigindo declaração expressa para evitar bis in idem nesta fase. A atribuição da responsabilidade pelas despesas do imóvel (IPTU e condomínio) àquele que o ocupa exclusivamente decorre da vedação ao enriquecimento sem causa. A aplicação correta do direito aos fatos provados, ainda que em recurso exclusivo da ré, não configura reformatio in pejus quando a matéria é de ordem pública ou decorrência lógica do pedido principal de indenização pelo uso. A sucumbência foi adequadamente mantida. O provimento parcial do apelo apenas para alterar o termo inicial dos juros/aluguéis configura decaimento mínimo do pedido autoral, atraindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068443-14.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ANGELA TORRES DA SILVA PINTO e como apelada MARIA LUCIA BORGES TORRES DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 14 de Agosto de 2025.